Tribunal: TJDFT
Processo: 0728112-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728112-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIO EDUARDO ALVES RECORRIDO: EPI JOSÉ BENVINDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REVEL CITADO POR EDITAL. PEDIDO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÃOS BANCÁRIAS. CONHECIMENTO DA NATUREZA DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. DESINTERESSE EM COMPARECER AO PROCESSO PARA FORNECER A INFORMAÇÃO. PENHORA NÃO IMPUGNADA. PEQUENO VALOR BLOQUEADO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO E EXCUSSÃO DE OUTROS BENS. VEÍCULOS EM NOME DO EXECUTADO CONFORME SISTEMA RENAJUD. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Conforme disposto no art. 854, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil, compete ao juízo a determinação de bloqueio de valores em contas bancárias indicadas e, ao executado, a comprovação de que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. A inércia do executado, citado por edital, é o motivo pelo qual não se sabe a natureza da conta objeto da constrição (corrente ou poupança), de modo que a ciência inequívoca decorre da própria constrição pelo SISBAJUD. 3. A ausência de impugnação da penhora realizada mediante bloqueio via SISBAJUD não transfere ao Poder Judiciário nem à instituição financeira o encargo probatório que legalmente competiria ao próprio executado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Na hipótese, o agravante foi citado por edital no processo de conhecimento e não compareceu ao processo até a presente data: fatos suficientes para caracterizar o desinteresse do agravante em responder ao processo de execução e promover o exercício de uma defesa substancial, para minorar os efeitos do cumprimento de sentença. Apesar da atuação da Defensoria Pública pela melhor defesa possível, no múnus da curadoria especial, essa informação pode ser facilmente obtida por meio do executado, quando contatá-la para requerer o levantamento da quantia. 5. A não expedição do ofício às instituições bancárias não configura prejuízo ao executado se a penhora é de pequena quantia e existem outros bens (veículos) em nome do executado que podem ser penhorados. Nesse caso, é possível, posteriormente e permitam, o levantamento desse valor, independentemente da natureza da conta. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 797, 832, 833, inciso IV, e 854, §3o, todos do Código de Processo Civil, porque deveria ter deferido o pedido de expedição de ofício a instituição financeira para verificar a natureza do crédito penhorado, diante da possibilidade de se tratar de verba impenhorável (valores referentes a salário ou de depósitos em conta poupança). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 797, 832, 833, inciso IV, e 854, §3o, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora considerou no ID 31206244 – Págs. 3 e 6 os seguintes motivos para manter o indeferimento da expedição de ofício para definir-se a natureza das quantias penhoradas: a) é manifesto o desinteresse do recorrente em responder ao processo de execução e amenizar os efeitos do cumprimento de sentença, pois, além de ser citado por edital, deixou de comparecer ao processo; b) o executado poderá facilmente esclarecer junto ao banco a natureza da conta (se engloba verba salarial ou valores depositados em conta poupança), aspecto que, se comprovado, dará ensejo, na via própria, ao pedido de desbloqueio; c) a negativa da expedição do ofício não configura prejuízo ao executado se a penhora é de pequena quantia e existem outros bens (veículos) em seu nome que podem ser penhorados. Apesar disso, o recorrente se limitou a insistir na possibilidade de deferimento do pedido de expedição de ofício à instituição financeira para verificar a natureza do crédito penhorado, para se apurar eventual impenhorabilidade. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1947473/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021). Além disso, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015